Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-63.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-63.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA.
ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, ‘f”,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

FATO
: Apelante que em razão de desentendimento familiar, provavelmente em razão da disputa por uma herança, a ameaçou de morte a vítima, afirmando esta temer que a ameaça seja cumprida.

Tese defensiva
: Absolvição por de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que a condenação não pode se dar com base apenas no relato da vítima.

Questão em análise
: Se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório e se a palavra da vítima se mostra suficiente a tanto.

Razões de decidir
: O crime de ameaça é
crime formal e instantâneo e para sua consumação não se faz necessário a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo.

Nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando se mostra firme e segura e é corroborado pelo depoimento de testemunha,
como no caso em espeque.

Tese firmada
: Presente prova apta a confirmar os termos da denúncia, em especial o depoimento prestado pela vítima em sede judicial, não há como ser dado provimento ao apelo.

Dispositivos legais citados
: CP, art.,147,
caput
; art. 61, II, f; Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência citada
: STJ - AREsp: 2240202 DF 2022/0344943-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/02/2023; TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, de de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo em favor de
RAIMUNDO JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25847431, que no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 17h00min, o ora apelante ameaçou causar mal injusto à vítima Teresa Jesus do Nascimento, sua irmã, afirmando que lhe causaria mal futuro, injusto e grave.

Que no dia e hora ao norte relatados, a vítima foi à residência que fora deixada de herança para si e o ora apelante pelo genitor de ambos, já falecido, e ao chegar percebeu que a plantação que havia feito no local tinha sido destruída pelo ora apelante, que chegou logo em seguida e passou a contra ela proferir ameaças, tendo este, perante a autoridade policial, negado a autoria delitiva.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006, bem como requerendo indenização à vítima.

Em ID 25847432, recebida a denúncia.

Em ID 25847438, resposta à acusação pela Defensoria Pública.

Em ID 25847460/62, mídia de audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 25847459, o magistrado reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, do CP, restando a pena base cominada em 01 mês de detenção, passando a ser de 01 mês e 04 dias de detenção na segunda fase, ante a presença da agravante do art. 61, II, f, do CP, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 25847517, requereu sua defesa reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de insuficiência probatória, uma vez que, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra da vítima e que o apelante negou a autoria delitiva.

Em contrarrazões, ID 29016828, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 29016828, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
RAIMUNDO JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Da Absolvição

Em tese única, pretende o ora apelante revisão da sentença para que se promova sua absolvição, alegando não haver nos autos provas suficientes a sustentar sua condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima, tendo o apelante negado a autoria delitiva.

Entendo não advir razão ao pleito.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, sua irmã, a ameaçando de morte, além de afirmar não gostar dela, tendo chegado a agarrar pelo pescoço e afirmado que ela não tinha direito à casa deixada pelo pai de ambos, afirmando a vítima ter medo do apelante e que teme que ele lhe faça algum mal, como se depreende do seu depoimento em Juízo, cuja mídia está colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra.

Perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, a testemunha Nélis Sousa do Nascimento, filho da vítima, depoimento em mídia nos autos, afirmou que aquela é constantemente ameaçada pelo apelante, seu tio, mas que não presenciou os fatos apurados nos autos, só vindo a tomar conhecimento do ocorrido quando retornou do trabalho.

O então réu, ora apelante, negou a autoria delitiva, afirmando que são inverídicas as alegações da vítima e que esta o acusa indevidamente, assim como a outros familiares, contudo, não apresentou em Juízo qualquer prova do que alegou, não havendo que se falar em ausência de provas para uma condenação na medida em que devidamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça por ele praticado contra sua irmã,
Teresa Jesus do Nascimento,
que relatou com clareza de detalhes os fatos.

O crime de ameaça, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque, como se depreende do depoimento prestado em Juízo pela vítima, restando devidamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça e sua autoria, não se observando as contradições alegadas pela defesa em seu apelo.

Nos crimes de violência doméstica, ressalte-se, a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito, que no caso foi o de ameaça, nos termos do art. 147,
caput
, do CP, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da condenação do apelante, pois não é dado ao agressor o direito de balar a paz e o sossego da vítima, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2240202 - DF (2022/0344943-9) DECISÃO H. J. DE B. DA S. ... após análise minuciosa dos autos, verifica-se que em depoimento prestado em sede policial (ID 36285829) a vítima refere, de forma clara, ter sido ameaçada por seu ex-companheiro, cujas declarações foram prestadas logo após a consumação do fato. (...)

[...] Consabido que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, o que aconteceu no caso em apreço. As palavras ditas à vítima ao telefone, juntamente com as imagens do vídeo enviadas via WhatsApp pelo denunciado demonstrando ter acesso a residência de sua ex companheira, são suficientes para comprovar os requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nesse momento, que haja um amplo lastro probatório. [...] Além disso, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito.

(...)

Além disso, não é demais assentar que: [ ...] esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima ( APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso ( AgRg no RHC n. 162.389/DF, Rel . Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/9/2022). No caso, a Corte estadual asseriu que há lastro probatório suficiente para subsidiar a acusação, notadamente diante das palavras da vítima, do termo de requerimento de medidas protetivas e do vídeo acostado aos autos... Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2023. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (STJ - AREsp: 2240202 DF 2022/0344943-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/02/2023).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta ao apelante imputada ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva prática pelo ora apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo as provas produzidas nos autos demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito,
não havendo como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida a condenação.

Constata-se, portanto, que devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular, não havendo como ser dado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença penal condenatória nos termos em que proferida.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença penal condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Belém, 11/11/2025